Tribunal: TJDFT
Processo: 0739342-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0739342-07.2020.8.07.0001 APELANTE: GENEVALDO ROCHA MENDES DE ARAUJO APELADO: ROGERIO MESSIAS BALBINO, PEDRO THIAGO VASCONCELOS LIMA DECISÃO Homologo o pedido de desistência da apelação (id. 46439161) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Exclua-se o processo da 17a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 17/05/2023 a 24/05/2023. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 15 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora